Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011568-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUZA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 208.788.001-82 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1011568-55.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Oral Sin Franquias Ltda.- ME

Apelada:
Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TRATRAMENTO ODONTOLÓGICO – CONTRATO FRANQUIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – ART 14, § 4o CDC -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.” Assim,
diante da responsabilidade solidária no contrato de franquia, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Na forma do art. 14 do CDC havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1011568-55.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Oral Sin Franquias Ltda.- ME

Apelada:
Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oral Sin Franquias Ltda. – ME em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral ajuizada por Deusa da Conceição Rodrigues de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao ressarcimento do montante de R$ 10.457,20 (dez mil quatrocentos e cinquenta sete reais e vinte centavos). Considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e a prejudicial de mérito de prescrição trienal. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil, diante da falta de prova do descumprimento contratual. Afirma que os serviços foram prestados em pelo menos 50% do que foi contratado, e que o tratamento não foi finalizado por culpa exclusiva da consumidora. Pugna pela limitação da restituição aos valores comprovadamente pagos.

Sem contrarrazões (id. 136618277 – certidão).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1011568-55.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Oral Sin Franquias Ltda.- ME

Apelada:
Deusa da Conceição Rodrigues de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Deusa da Conceição Rodrigues de Souza moveu ação declaratória de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Oral Sin Franquias Ltda., decorrente do contrato de prestação de serviços odontológicos, alegando

que apenas a colocação da prótese provisória foi realizada, ocorrendo o descumprimento dos demais serviços.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao ressarcimento do montante de R$ 10.457,20 (dez mil quatrocentos e cinquenta sete reais e vinte centavos). Considerou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 136618273).

Contra essa decisão, a apelante recorre.

De início, passo a análise da nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento de que a apelada não requereu a integração da clínica O.S. Instituto Odontológico Ltda. no polo passivo da demanda.

Verifico que no contrato de prestação de serviços odontológicos pactuado entre as partes consta como contratada O. S. Instituto Odontológico Ltda. ME (Oral Sin Implantes – nome fantasia) (id. 136618219).

No caso, resta evidente que se trata de prestação de serviço odontológico figurando o contrato de franquia entre a O. S. Instituto Odontológico Ltda. ME e a Oral Sin Franquias Ltda., ora apelante.

Assim é que no
s exatos termos do artigo 34, do CDC, segundo o qual “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pelo franqueado, decorrentes da falha na prestação de serviços, pois na qualidade de franqueadora, integrou a cadeia de fornecedores dos serviços educacionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgRg no AREsp 759.656/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a

Turma, j. 24.09.19 - negritei)

Sendo assim, o contrato de franquia não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo, relativos à prestação dos serviços.

Desse modo, diante da responsabilidade solidária no contrato de franquia, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário,
rejeito a preliminar
.

No que tange a prejudicial de mérito de prescrição alegada pela apelante também não encontra guarida.

Em suas razões, a apelante pugna pela aplicação da teoria da
actio nata
na fluência do prazo prescricional, tendo início a data da suposta lesão ao direito em 23.11.2017, conforme consta no boletim de ocorrência.

O art. 189 do C. Civil assevera que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Vê-se, portanto, que em regra, o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão.

Contudo, a violação do direito não necessariamente caminha junto a ciência daquele que sofreu a violação, e por isso, a teoria da
actio nata
estabelece que a contagem do prazo prescrional se inicia a partir do conhecimento da violação, como uma forma de proteger o indivíduo de ver seu direito reparado no tempo.

Verifico que o contrato de prestação de serviço odontológico foi pactuado em 23.10.2017, e o boletim de ocorrência foi confeccionado em 19.04.2018 (id. 136618221), tendo a autora encaminhado a notificação extrajudicial em 16.04.2018 (id. 136618220).

Sendo assim, o termo inicial incide a partir do conhecimento da lesão pela consumidora, como bem asseverou o douto magistrado, vejamos:

“Note-se, que a prescrição nasce a partir da violação do direito da parte. Neste aspecto o contrato em discussão foi entabulado em 23.10.2017, ao que a clínica franqueada deu início ao tratamento da autora. O próprio requerido sustenta, no mérito, que o contrato em questão previa prazo indeterminado para a conclusão dos serviços contratados. Note-se, que em 23.11.2017 não havia violação ao direito da parte autora. Na realidade a violação ao direito da autora nasce com a notificação extrajudicial realizada em 16.04.2018 (id. 52650960) na qual a requerente menciona que não vem sendo atendida desde 05.03.2018 e solicita que a clínica contratada realize os serviços estabelecidos no prazo de 05 (cinco) dias com a colocação imediata das próteses definitivas. A referida notificação foi recebida em 17.04.2018 (id. 52650960), não havendo qualquer manifestação da clínica contratada/franqueada da requerida, inexistindo, ainda, irresignação e impugnação quanto ao aludido aspecto. Considerando, assim, a incidência do prazo trienal invocado pelo requerido, o prazo da requerente esgotaria em 17.04.2021, sendo certo que a demanda restou distribuída em 04.04.2021.”
(id. 136618273)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Superada essas questões, após uma análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à apelante. Explico.

Como já narrado, a empresa franqueadora responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A apelante pleiteia o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil, por culpa exclusiva da recorrida.

No entanto, resta incontroverso que houve falha na prestação do serviço decorrente da ausência de atendimento e falha no planejamento do tratamento, não tendo sido demostrada pela apelante qualquer prova de continuidade ao cumprimento de prazos, procedimentos e os demais serviços contratados pela apelada.

Desse modo, não há como imputar culpa na consumidora, como pretende a apelante, já que apresenta meras alegações, deixando de colacionar nos autos as obrigações que foram contratadas e planejadas no prazo estabelecido.

Andou bem o douto magistrado
a quo
ao fundamentar a questão, e por essa razão, para evitar tautologia, transcrevo parte da sentença,
in verbis:

“Calha, entretanto, consignar que pelo prontuário eletrônico apresentado pela requerida no id. 58781901 - Pág. 1, o planejamento só ocorreu em 06.11.2017, ou seja, após a formalização do contrato entre as partes. Registro, ainda, que a requerida parece ter se esquecido de colacionar aos autos o referido documento, para comprovar que cumpriu as obrigações contratadas e planejadas no prazo estabelecido, ou se houve replanejamento informado à consumidora. Neste aspecto, entendo que a produção de prova oral e/ou pericial pleiteada pelas partes se revela inútil e desnecessária, pois o cumprimento das ações planejadas deveria ter sido comprovado documentalmente, face ao estabelecido no contrato de prestação de serviços. Esclarecendo, ainda, que na hipótese de “replanejamento” haveria a necessidade de prévia informação à consumidora, com a consequente documentação e aprovação desta, dando, assim, efetividade e concretude à cláusula 7, “a” do contrato, pois na esteia do que estabelece o art. 6o, III do CDC o consumidor tem o direito básico à informação ADEQUADA e CLARA sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, devendo, ainda, ser ressalvado que o paciente/consumidor tem direito a receber informações sobre o tratamento odontológico em quaisquer de suas etapas: pré, durante e pós-tratamento.

Destaco que inexiste qualquer elemento que aponte no prontuário médico apresentado pela requerida a realização de procedimento cirúrgico realizado em 30.11.2017.

Note-se que o atendimento no prontuário do id. 58781901 aponta apenas que na referida ocasião ocorreu “produção”, sem qualquer outra informação ao consumidor. Outrossim, é de se destacar que a requerida esteve na clínica em outras 06 (seis) oportunidades após a "produção" do dia 31.11.2017.

É comezinho que um prontuário bem elaborado, contendo informações sobre as condições de saúde do paciente - sua queixa principal -, a avaliação clínica e o resultado dos exames complementares, um diagnóstico bem fundamentado e o planejamento de tratamento com indicação dos propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento - além da comprovação de ciência sobre recomendações técnicas necessárias à boa condução do caso (termo de consentimento livre e esclarecido), comprometimento e responsabilidade do paciente, frequência às consultas, colaboração e seguimento das orientações profissionais, indicação expressa de eventuais intercorrências e apresentação de novo planejamento terapêutico, quando for o caso -, são documentos de máximo valor na atividade do Cirurgião-Dentista.

Contudo, o prontuário apresentado pela requerida é falho, omisso e não apresenta o “plano de tratamento aprovado” pela consumidora/requerente ou apresentado pela clínica franqueada da requerida.
”

(id. 136618273 - negritei).

De outro norte, não houve comprovação de culpa concorrente da autora, embora a ré sustente que a paciente tenha abandonado o tratamento, restou demonstrado que a parte autora procurou a clínica em diversas ocasiões, inclusive com notificação extrajudicial.

Assim, existindo a responsabilidade da ré,

não comporta reforma a sentença que a condenou decorrente do dano material.

Embora a apelante alegue a ausência de prova do efetivo pagamento em favor da clínica odontológica, a apelada comprovou através do depósito bancário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 136618236), bem como pela emissão da nota fiscal no. 1356, no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) (id. 136618237) e o resgate da cártula no. 850279 no valor de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), totalizando o valor de R$ 10.457,20 (dez mil quatrocentos e cinquenta sete reais e vinte centavos).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022